Tribunal: TJPA
Processo: 0818180-30.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818180-30.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: LINDALVA ITAPARICA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0818180-30.2024.8.14.0000
EMBARGANTE: UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
EMBARGADA: LINDALVA ITAPARICA DE OLIVEIRA
RELATORA: Desª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. DECISÃO QUE CONCEDE TUTELA DE URGÊNCIA PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO. TRATAMENTO CONTÍNUO DE MESMA NATUREZA DO QUE FOI NEGADO ANTERIORMENTE PELO PLANO DE SAÚDE. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM APLICAR EFEITOS INFRINGENTES.

I - Verificada omissão quanto à delimitação do objeto da tutela de urgência deferida no acórdão embargado.
II - Sendo o caso de tratamento de uso contínuo, conforme prescrição médica, fará jus ao tratamento de mesma natureza indicado para o quadro de saúde da parte autora. Ressalta-se que se refere aqui a tratamento de mesma natureza outrora negado pela operadora de saúde.

III - Embargos acolhidos para sanar omissão, sem alteração do resultado do julgado.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0818180-30.2024.8.14.0000
EMBARGANTE: UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
EMBARGADA: LINDALVA ITAPARICA DE OLIVEIRA
RELATORA: Desª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, em face do acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado nos autos do Agravo de Instrumento nº 0818180-30.2024.8.14.0000, que deu provimento ao recurso interposto por LINDALVA ITAPARICA DE OLIVEIRA, para deferir a tutela de urgência pleiteada em primeira instância.

O acórdão embargado é o seguinte:

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. TUTELA DE URGÊNCIA NÃO CONCEDIDA. DECISÃO INCORRETA. DIREITO À SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. RISCO RESULTANTE DA DEMORA. INOCORRÊNCIA DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A embargante alega que o acórdão apresenta omissão, por conter fundamentação genérica e sem correlação específica com o caso concreto. Sustenta que a decisão não explicitou com precisão os fundamentos fático-jurídicos da urgência reconhecida, além de conferir amplitude excessiva à ordem judicial, criando obrigação genérica à operadora de custear “qualquer tratamento” solicitado, sem delimitação objetiva.

Postula, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, a fim de que seja sanada a alegada omissão e adequada a decisão ao caso concreto, de modo que a reapreciação da decisão embargada a fim de desobrigar a cooperativa do custeio generalizado de procedimentos.

Sem contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

Inclua-se em pauta, pelo plenário virtual.

Belém, de de 2025.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0818180-30.2024.8.14.0000
EMBARGANTE: UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
EMBARGADA: LINDALVA ITAPARICA DE OLIVEIRA
RELATORA: Desª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil/15 prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Sustenta a embargante, em síntese, a existência de omissão no acórdão embargado, notadamente por ausência de especificidade quanto ao objeto da tutela de urgência deferida, o que, segundo alega, resultaria em obrigação genérica de custeio de quaisquer procedimentos futuros, sem limitação ou vinculação a tratamento concreto.

De fato, embora o acórdão tenha reconhecido o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC), deixou de especificar, de maneira expressa, que a medida deferida se refere ao tratamento já indicado nos autos e negado pela operadora de saúde, conforme consta do documento de ID n. 22932706.

Conforme consta nos autos a autora já arcou de forma particular com o tratamento em momentos anteriores (id n. 22932705), o que denota que esta pode necessitar de outras sessões da mesma natureza, a critério médico, de modo que se for o caso de se tratar de tratamento de uso contínuo, conforme prescrição médica, fará jus ao tratamento de mesma natureza indicado para o quadro de saúde da parte autora, ora embargada. Ressalta-se que se refere aqui ao mesmo tipo de tratamento outrora negado pela operadora de saúde, razão pela qual a tutela concedida se refere, exclusivamente, à continuidade do tratamento já prescrito e indevidamente recusado pela operadora, não se estendendo a quaisquer outros procedimentos futuros, abstratamente considerados.

Dessa forma, impõe-se a integração do acórdão embargado, a fim de esclarecer que a ordem judicial recai sobre o tratamento específico constante do ID nº 22932706, com vistas à continuidade do atendimento médico à agravante, conforme prescrição técnica, não se tratando de autorização genérica ou ilimitada a qualquer outro procedimento.

Ressalta-se, todavia, que não se verifica necessidade de modificação do julgado quanto ao mérito da decisão proferida. O acolhimento da presente insurgência limita-se à correção da omissão ora reconhecida, sem que disso resulte efeito infringente.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER E DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, apenas para SANAR A OMISSÃO constatada, esclarecendo que a tutela deferida no acórdão embargado refere-se ao tratamento descrito no ID nº 22932706, o qual é de uso contínuo e, por isso, deverá ser custeado para fins de continuidade do tratamento da autora/agravante. Ressalto que tal complementação não implica efeitos infringentes ao julgado.

É como voto.

Belém, de de 2025.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 19/11/2025